Tribunal: TJDFT
Processo: 0753013-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÕES PENAIS CONTRA ADOLESCENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição para definir a competência do juízo competente para o processamento e julgamento de infrações penais praticadas contra adolescente, com discussão sobre a caracterização do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se os crimes imputados ao réu configuram violência doméstica e familiar, nos termos da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), de modo a definira a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, à luz da Resolução n. 1/2024 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura aos Tribunais competência plena para organização de sua estrutura judiciária, incluindo a criação de varas especializadas (CF/1988, art. 96, I, "a" e "d").
4. A Resolução no 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, estabelecendo sua competência para processar e julgar delitos praticados nesse contexto.
5. Os fatos narrados na denúncia demonstram convivência habitual e relação de confiança entre a vítima e o agressor, caracterizando a violência doméstica conforme a Lei n. 14.344/2022.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Vara de Violência Doméstica contra a Criança e o Adolescente do DF).